Tribunal: TJSP
Processo: 1015491-79.2021.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRATAMENTO MÉDICO. DESISTÊNCIA. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. Pretensão à condenação da parte requerida ao fornecimento de tratamento de oxigenoterapia hiperbárica. Sentença de procedência. Recurso fazendário interposto. Desistência do tratamento médico noticiada pela impetrante, acarretando a perda de objeto da lide. Extinção do

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRATAMENTO MÉDICO. DESISTÊNCIA. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. Pretensão à condenação da parte requerida ao fornecimento de tratamento de oxigenoterapia hiperbárica. Sentença de procedência. Recurso fazendário interposto. Desistência do tratamento médico noticiada pela impetrante, acarretando a perda de objeto da lide. Extinção do processo, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Recursos prejudicados.